Tribunal: TJSP
Processo: 1036001-41.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Militar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036001-41.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRUNA NUNES LUCIO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20530 (13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036001-41.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BRUNA NUNES LÚCIA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica
dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada.
EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos em
relação ao v. acórdão de fls. 202/206, que negou provimento ao recurso
de apelação interposto pelo ora embargante, mantida a decisão que
denegou a segurança pleiteada objetivando sua remoção da 1a
Companhia do 12o BPM (São Paulo) para um dos batalhões de São José
do Rio Preto.
A embargante sustenta que o v. acórdão é
omisso, tendo em vista que deixou de analisar diversas teses que
conduziriam à inversão do julgado (fls. 01/03).
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando há obscuridade, contradição ou omissão.
Razão não assiste à embargante. O acórdão ora
embargado não se ressente das omissões por ela apontadas, pois
apreciados todos os aspectos relevantes da causa e necessários ao
julgamento.
O aresto está provido de adequada e suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação, tendo enfrentado, expressamente, as questões suscitadas
pelas partes.
A embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, a merecer correção via embargos de declaração.
Além disso, os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena
de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
A Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo
que eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
Portanto, não há qualquer falha formal na
decisão, não se podendo acolher os embargos opostos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ISABEL COGAN
Relatora